Tribunal: TJES
Processo: 5020085-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTES EM UNIDADE PRISIONAL. ART. 52 DA LEP. OMISSÃO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que homologou falta disciplinar grave apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

O acórdão embargado reconheceu a materialidade da infração disciplinar com base em auto de apreensão e laudo toxicológico, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas com visitante do apenado durante procedimento de revista para ingresso em unidade prisional.

A autoria foi reconhecida a partir das declarações da visitante, dos relatos dos agentes penitenciários e da confissão administrativa do apenado, concluindo-se pela existência de vínculo concreto entre o embargante e a tentativa de introdução de entorpecentes no estabelecimento prisional.

Nos embargos, a defesa sustentou omissão quanto à análise do art. 52 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que a conduta atribuída ao apenado não teria sido expressamente enquadrada em hipótese legal de falta grave, bem como requereu manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente o art. 52 da Lei de Execução Penal ao manter o reconhecimento da falta disciplinar grave; e (ii) saber se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de integração do julgado e prequestionamento, sem alteração do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à renovação de teses já apreciadas.

O acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia devolvida no agravo em execução penal, examinando a suficiência probatória, a autoria da infração disciplinar, a alegação de ato preparatório impunível, a ausência de ingresso da droga na unidade prisional, a independência entre as esferas penal e disciplinar, a intranscendência da pena e a repercussão da absolvição penal.

A ausência de menção literal ao art. 52 da Lei de Execução Penal não configura omissão substancial quando o julgado apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, pois o órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos da parte.

A integração do julgado é cabível para explicitar que o art. 52 da Lei de Execução Penal foi considerado à luz da distinção entre tipicidade penal e responsabilidade disciplinar, sem modificação da conclusão anteriormente adotada.

A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo do reconhecimento de responsabilidade disciplinar quando demonstrado comportamento concreto do apenado incompatível com os deveres da execução penal e lesivo à ordem, à disciplina e à segurança do estabelecimento prisional.

A conclusão do acórdão não se fundou em mera ciência passiva, suspeita abstrata ou responsabilização objetiva por conduta de terceiro, mas em elementos probatórios convergentes de que o próprio apenado teria solicitado à visitante o transporte de substâncias entorpecentes para o interior da unidade prisional.

A ausência de efetivo ingresso da droga no estabelecimento prisional não descaracteriza a relevância disciplinar da conduta, pois o resultado foi impedido pela atuação dos agentes penitenciários durante a revista, e não por desistência voluntária ou inexistência de risco à ordem prisional.

O art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que a tentativa de falta disciplinar é punida com a mesma sanção da falta consumada, evidenciando que, no âmbito disciplinar, a contenção do resultado pela atuação estatal não afasta a responsabilização quando demonstrada conduta concreta voltada à violação da disciplina carcerária.

O art. 39 da Lei de Execução Penal foi utilizado como parâmetro normativo dos deveres de disciplina e submissão às regras do estabelecimento prisional, sendo a tentativa de introdução de entorpecentes em ambiente carcerário, quando vinculada à atuação do próprio apenado, incompatível com tais deveres.

Não há violação aos princípios da intranscendência da pena, da presunção de inocência ou da legalidade, pois a sanção disciplinar foi aplicada com base em conduta atribuída ao próprio embargante e em conjunto probatório considerado suficiente na esfera administrativa disciplinar.

A absolvição na esfera penal somente repercute obrigatoriamente na esfera disciplinar quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, hipóteses não verificadas na premissa adotada pelo acórdão embargado.

A defesa invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o HC 907.955 e o AgRg no HC 936.061, para sustentar que nem toda conduta relacionada a entorpecentes autoriza o reconhecimento de falta grave, especialmente quando ausente ato material praticado pelo apenado ou crime doloso. No caso, porém, o acórdão distinguiu tais hipóteses, por ter reconhecido participação concreta do apenado na dinâmica da tentativa de ingresso de drogas na unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão quanto ao enfrentamento do art. 52 da Lei de Execução Penal e aos dispositivos indicados para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LVII; Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 7.210/1984, arts. 39, 49, parágrafo único, e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 907.955; STJ, AgRg no HC 936.061.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Adriano de Oliveira Jordão contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, a qual homologou falta disciplinar grave apurada no PAD nº 052/2024 e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

No julgamento do agravo em execução, este órgão colegiado concluiu que a materialidade da infração disciplinar estava demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico nº 7560/2024, que confirmou a natureza ilícita das substâncias arrecadadas, consistentes em 16 buchas de maconha e 10 buchas de haxixe apreendidas com Jaíne Negrini Brandão, esposa do apenado, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional.

O acórdão também reconheceu a suficiência dos elementos de autoria, com fundamento nas declarações da visitante, nos relatos dos agentes penitenciários e na confissão administrativa do apenado, entendendo demonstrado vínculo concreto entre o recorrente e a tentativa de introdução dos entorpecentes no estabelecimento prisional.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta que o acórdão seria omisso quanto à necessária análise do artigo 52 da Lei de Execução Penal. Afirma que o reconhecimento da falta grave não poderia apoiar-se em juízo genérico de preservação da disciplina e da segurança prisional, sendo indispensável a indicação objetiva da hipótese legal que autorizaria a responsabilização disciplinar.

Alega que a conduta atribuída ao embargante, consistente em suposta solicitação para que terceira pessoa ingressasse com entorpecentes na unidade prisional, não foi enquadrada de forma expressa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Sustenta, ainda, que a referência aos artigos 39 e 49, parágrafo único, da mesma lei não supriria a omissão apontada, pois a punição da tentativa pressuporia prévia identificação do tipo disciplinar correspondente.

A defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o HC 907.955 e o AgRg no HC 936.061, para defender que nem toda conduta relacionada a entorpecentes autoriza o reconhecimento de falta grave, especialmente quando ausente ato material praticado pelo apenado ou quando não configurada a prática de crime doloso.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com enfrentamento expresso da tese relativa à incidência do artigo 52 da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à tipicidade estrita da falta grave e à ausência de subsunção da conduta imputada às hipóteses legais.

Subsidiariamente, postula manifestação expressa sobre o referido dispositivo, bem como o prequestionamento do artigo 52 da Lei nº 7.210/1984, dos artigos 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, e dos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da intranscendência da pena.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Adriano de Oliveira Jordão contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, a qual homologou falta disciplinar grave apurada no PAD nº 052/2024 e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no julgado. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, à renovação de teses já apreciadas ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

No caso, a defesa sustenta omissão quanto ao artigo 52 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que o acórdão teria mantido a falta grave sem indicar, de forma expressa, a subsunção da conduta atribuída ao apenado a tipo disciplinar legalmente previsto.

A irresignação não revela vício capaz de alterar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, o núcleo da controvérsia devolvida no agravo em execução penal.

Foram examinadas a suficiência probatória, a autoria da infração disciplinar, a alegação de ato preparatório impunível, a ausência de ingresso da droga na unidade prisional, a independência entre as esferas penal e disciplinar, a alegada violação à intranscendência da pena e a repercussão da absolvição na esfera penal.

Constou expressamente do voto que a materialidade estava demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, enquanto a autoria foi extraída do conjunto formado pelas declarações da visitante, pelos relatos dos agentes penitenciários e pela confissão administrativa do apenado.

Também ficou consignado que não se tratava de responsabilização por fato autônomo praticado exclusivamente por terceiro, mas de conduta atribuída ao próprio apenado, consistente em solicitar e viabilizar, por interposta pessoa, o ingresso de entorpecentes no estabelecimento prisional.

A tese defensiva relativa à atipicidade penal da conduta igualmente foi enfrentada.

O acórdão reconheceu a existência de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na esfera penal material, a mera solicitação de entorpecentes, sem efetiva entrega, pode configurar ato preparatório impunível. Contudo, distinguiu essa compreensão da hipótese em exame, por se tratar de responsabilização disciplinar no âmbito da execução penal.

A independência entre as instâncias penal e disciplinar foi o fundamento adotado para afastar a conclusão de que eventual atipicidade penal produziria, automaticamente, o afastamento da falta grave.

O acórdão ressaltou que a execução penal possui finalidade própria, voltada à preservação da ordem, da disciplina e da segurança do ambiente prisional.

Nesse contexto, embora o acórdão não tenha mencionado literalmente o artigo 52 da Lei de Execução Penal, não houve omissão substancial. O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as alegações da parte, quando apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida e viabilizar o prequestionamento pretendido, convém integrar o julgado quanto ao ponto.

O artigo 52 da Lei de Execução Penal dispõe que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Tal previsão não afasta, contudo, a possibilidade de reconhecimento de falta disciplinar grave quando demonstrado comportamento concreto do apenado incompatível com os deveres impostos na execução penal, sobretudo quando a conduta compromete a ordem, a disciplina e a segurança do estabelecimento prisional.

No caso concreto, a conclusão do acórdão não se fundou em mera ciência passiva do apenado, em suspeita abstrata ou em responsabilização objetiva por conduta de terceira pessoa. O fundamento determinante foi a existência de elementos probatórios convergentes indicando que o próprio apenado solicitou que a visitante levasse substâncias entorpecentes ao presídio.

Essa circunstância diferencia o caso das hipóteses em que se afasta a falta grave por inexistir ato material, vínculo subjetivo ou demonstração concreta de participação do reeducando.

Aqui, segundo premissa fática fixada no acórdão embargado, houve atuação atribuída ao apenado na dinâmica da tentativa de ingresso de drogas na unidade prisional.

A ausência de efetivo ingresso dos entorpecentes no estabelecimento prisional não descaracteriza, por si só, a relevância disciplinar do comportamento. A droga não ingressou na unidade em razão da atuação dos agentes penitenciários durante o procedimento de revista, e não por desistência voluntária ou ausência de risco à ordem prisional.

Nessa linha, o artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal estabelece que a tentativa de falta disciplinar é punida com a mesma sanção da falta consumada. A norma evidencia que, no âmbito disciplinar, a contenção do resultado pela atuação estatal não impede a responsabilização quando demonstrada conduta concreta voltada à violação da disciplina carcerária.

A referência ao artigo 39 da Lei de Execução Penal, por sua vez, não foi utilizada de modo abstrato ou genérico, mas como parâmetro normativo dos deveres de disciplina e submissão às regras do estabelecimento prisional. A tentativa de introdução de entorpecentes no ambiente carcerário, quando vinculada à atuação do próprio apenado, constitui afronta direta aos deveres inerentes à execução da pena.

Também não procede a alegação de violação à intranscendência da pena.

A sanção disciplinar não foi imposta ao embargante por ato exclusivo da visitante, mas pela conduta que lhe foi atribuída e reconhecida no procedimento disciplinar, consistente em solicitar o transporte da substância ilícita para dentro da unidade prisional.

Quanto à presunção de inocência, o acórdão registrou a existência de conjunto probatório suficiente para a conclusão adotada na esfera administrativa disciplinar. A defesa pretende, em verdade, rediscutir a valoração das provas, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

A absolvição na esfera penal, por sua vez, somente repercute obrigatoriamente na esfera disciplinar quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Não foi essa a premissa considerada no acórdão embargado. A decisão penal por atipicidade não elimina, automaticamente, a relevância disciplinar da conduta apurada na execução penal.

Assim, não há obscuridade, contradição ou omissão apta a modificar o resultado do julgamento. O que se admite é apenas a integração do acórdão para explicitar que o artigo 52 da Lei de Execução Penal foi considerado à luz da distinção entre tipicidade penal e responsabilidade disciplinar, sem alteração da conclusão anteriormente adotada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados o artigo 52 da Lei nº 7.210/1984, os artigos 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da intranscendência da pena, inexistindo violação a qualquer deles.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, apenas para integrar o acórdão quanto ao enfrentamento do artigo 52 da Lei de Execução Penal e aos dispositivos indicados para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)